Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745659-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAIANA CARVALHO DOS SANTOS, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação Ordinária de Procedimento Comum, com pedido liminar, Processo 0717936-34.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de nomeação e posse em cargo público, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por LAIANA CARVALHO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da inicial, a presente ação tem, como causa de pedir, o surgimento de novas vagas no cargo de Administrador na Rede de Saúde da SES/DF, e, como pedido, a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação da autora. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem assim requereu a gratuidade da justiça. Após a distribuição dos autos mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De início, defiro a gratuidade da justiça. Já anotada no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Em juízo de cognição sumária, pairam fundadas dúvidas acerca da alegada convolação da mera expectativa de direito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público, em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, que exige o preenchimento de determinados requisitos para a intervenção jurisdicional em tais casos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) A solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, haja vista que ao final, em princípio, seria possível alcançar a tutela jurisdicional pretendida. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se.” (ID. 213056924, autos de origem - negrito no original) Alega a agravante, em suas razões, que a decisão agravada não apreciou as provas contidas nos autos e utilizou argumentos abstratos e genéricos que não enfrentaram os argumentos deduzidos na inicial. Sustenta que as provas que instruem o processo bem demonstram a veracidade dos fatos e as alegações da agravante. Diz que surgiram novas vagas, há solicitação do órgão interessado para a nomeação dos concursados e a recomendação do Ministério Público para provimento dos cargos. Defende, por fim, a existência dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência e o provimento do recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, a agravante não demonstrou, de pronto, a probabilidade do provimento do recurso. Alega a agravante possuir o direito subjetivo à nomeação no concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde, para o cargo de Administrador pelos fundamentos exarados na petição inicial do processo de origem e no presente recurso. No que concerne à questão do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso, fora do número de vagas previstas no edital, como no caso, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 784 no sentido de que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (negritei) No presente caso, a agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, tendo sido classificada no cadastro de reserva na 488a posição. Ademais, reitere-se, de acordo com a tese em questão, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, somente subsistirá no caso das exceções previstas nos itens I, II e III, da tese fixada, acima transcritos. Nesse sentido: Ementa: CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I CASO EM EXAME 1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 69396 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2024 PUBLIC 07-10-2024) (negritei) Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. BACEN. Aprovação fora do número de vagas. Cadastro de reserva. Alegação de preterição não comprovada. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 784 da repercussão geral. Direito à nomeação. Inexistência. Impossibilidade de dilação probatória. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (RMS 36865 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024) (negritei) Da análise do que consta dos autos, restou incontroverso o fato de que a agravante foi aprovada fora do número de vagas. Importante salientar que a convocação de candidato aprovado para a formação de cadastro reserva está condicionada ao atendimento do interesse público e da conveniência da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário, via de regra, se imiscuir nas questões da discricionariedade e do mérito administrativo, ressalvadas as exceções de preterição arbitrária e imotivada, já mencionadas. Precedentes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E DE GENERALISTA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo n. 0705110-73.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva garantir seu direito à reserva de vaga no certame no qual foi aprovada. A agravante relata, em síntese, que foi aprovada para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, logrando classificar-se em 827o lugar, em certame que oferecia 10 vagas imediatas mais a formação de cadastro reserva. Assevera que o prazo de validade do referido concurso foi prorrogado em 2022, por mais dois anos. Anota que as últimas chamadas deste concurso ocorreram em 24/6/2022, alcançando a 812a posição. Contudo, alega que sofreu preterição à sua nomeação, em razão da realização de novo concurso público para vagas com funções idênticas para exercer as mesmas atividades. Por fim, postula a reforma do indeferimento de seu pedido liminar na instância a quo para que seja determinada a reserva de vaga do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, na forma do Edital no 08/18. 2. Recurso próprio, tempestivo, sendo deferida a gratuidade da justiça. Liminar indeferida (ID 59196323). Contrarrazões ofertadas (ID 60475879). 3. Verifica-se que a parte agravante foi aprovada para o cadastro reserva do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, Edital n. 08/2018. Já o Edital n. 14/2022 abriu concurso para preenchimento de vagas de Enfermeiro Generalista. Conforme já restou consignado na decisão que indeferiu a liminar pleiteada, não há como afirmar, de plano, de que se trata do mesmo cargo, notadamente em face da Portaria 265/2021 que faz clara distinção entre os cargos de enfermeiros existentes, os quais deveriam exercer, de forma temporária, as mesmas atribuições, e que deveriam retomar o exercício das atribuições do cargo de origem após o período de pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi encerrado com a edição do Decreto Distrital n. 43.225/2022. 4. Ademais, a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, excetuando-se as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, o que deve ser demonstrado pelo candidato. 5. Desse modo, a princípio, é possível que haja abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do anterior, não resultando em preterição de candidatos aprovados para cadastro de reservas, como é caso da parte agravante, não restando demonstrada a existência de arbitrariedade por parte da Administração. 6. Nesse cenário, em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, devendo ser mantida a decisão vergastada, ocasião em que a dilação probatória a ser realizada perante o juízo de primeiro grau proporcionará o aprofundamento da cognição para averiguação da pretensão formulada pela parte agravante, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1900594, 0700990-07.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS DO EDITAL, SALVO PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO, CARACTERIZADA PELA NECESSIDADE INEQUÍVOCA DO PROVIMENTO DOS CARGOS. TESE DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.811. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital normativo do concurso público ou em cadastro reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, cuja nomeação atende aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. No julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o fato de terem surgido novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, por si só, direito subjetivo aos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo nos casos em que, no caso concreto, tenha havido preterição imotivada e arbitrária de candidatos, caracterizada pela necessidade inequívoca da Administração em prover tais cargos, cuja prova compete ao candidato. Ainda ficou assentando o entendimento de que os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital têm direito subjetivo à nomeação quando houver preterição arbitrária e imotivada na nomeação. 3. Na espécie, uma vez que a impetrante foi classificada em cadastro de reserva, fora, portanto, das vagas previstas no edital, cujo preenchimento atende aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, e, não havendo comprovação de preterição arbitrária e imotivada e nem de necessidade inequívoca e orçamento para prover, no prazo de validade do concurso, eventuais cargos vagos decorrentes de aposentadorias e vacâncias, inviável o acolhimento do pedido de liminar de reserva de vaga, por não estarem atendidos os requisitos do inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar. (Acórdão 1141228, 0713277-46.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 04/12/2018, publicado no DJe: 12/12/2018.) (negritei) Sendo assim, em que pesem as alegações do agravante, verifica-se a necessidade de maior dilação probatória para análise da questão com maior profundidade do caso no julgamento do mérito, após o contraditório, não se vislumbrando, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital